Tribunal: TJDFT
Processo: 0728972-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0728972-30.2024.8.07.0000 PACIENTE: MARIA TEREZA DA COSTA PANTOJA IMPETRANTES: CLEBER LOPES, MURILO DE OLIVEIRA, RITA MACHADO, EDUARDA CAMARA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARIA TEREZA DA COSTA PANTOJA, no qual se pleiteia o trancamento da ação penal n. 0746392-79.2023.8.07.0001 que tramita perante o juízo da 4a Vara Criminal de Brasília/DF, ante a atipicidade da conduta, conforme decidido pela Juíza da 12a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos moldes do que foi estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do RHC n. 163.470/DF, em decisões transitadas em julgado. Afirmou a douta Defesa Técnica (Dr. CLEBER LOPES DE OLIVEIRA, Dr. MURILO MARCELINO DE OLIVEIRA, Dra. EDUARDA CAMARA PESSOA DE FARIA, Dra. RITA NOGUEIRA MACHADO) que se trata de procedimento atinente à Operação São Cristóvão, deflagrada em 2014, com o intuito de investigar movimentações atípicas ocorridas no âmbito do Serviço Social do Transporte – SEST e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT, tendo, dentre outros investigados, a ora paciente. Pontuou que, em que pese a operação tenha se iniciado no âmbito federal, com o inquérito n. 1377/2013 e, posteriormente tenha sido remetida ao âmbito distrital, no inquérito n. 11/2014, sob o fundamento de que as entidades do “Sistema S” não atrairiam a competência da Justiça Federal, certo é a questão da competência para processar e julgar os fatos apurados gerou discussões desde o seu nascedouro. Relatou que o corréu Clésio Andrade e o SEST/SENAT interpuseram recurso em sentido estrito para aventar a competência absoluta do Justiça Federal para o processamento do feito. As entidades apresentaram Suspensão de Segurança em face de uma das medidas invasivas deferidas pela Justiça Distrital, sendo o pleito indeferido, o que ensejou o manejo de agravo regimental, bem como de um pedido de Suspensão de Liminar perante o Supremo Tribunal Federal. Em 29-dezembro-2015, em razão da decisão proferida na SL 843/DF, ficou determinada a “incompetência da Justiça Estadual para instaurar procedimentos investigatórios, medidas cautelares criminais e ação penal envolvendo as entidades requerentes (SEST e SENAT), determinando a imediata remessa dos autos à Justiça Federal”. O inquérito policial então instaurado foi distribuído à Justiça Federal e autuado sob o n. 0005041-06.2016.4.01.3400, inquérito esse do qual derivam três ações penais, quais sejam, n. 0746392- 79.2023.8.07.00011 (a qual se pleiteia o trancamento), n. 0751944-25.2023.8.07.00012 e n. 0746561- 66.2023.8.07.00013. Discorreu que, nesse ínterim, foi negado provimento ao agravo regimental na suspensão de segurança, bem como determinada a extinção da SL 843/DF, o que ensejou novo manejo de regimental por parte do SEST/SENAT, quando então o Ministro Relator, em juízo de retratação, reconsiderou parcialmente a decisão para “confirmar a decisão proferida por Sua Excelência no pedido de extensão, cujos efeitos devem perdurar até o trânsito em julgado da decisão de mérito da ação principal (...) em que se discute a competência da Justiça Federal”. No que tange ao recurso em sentido estrito, uma vez julgado improcedente, em 27-novembro-2015, fixando a competência da Justiça Distrital, houve a interposição de recurso especial e recurso extraordinário, em 04-dezembro-2015, e, uma vez inadmitidos, foram apresentados os respectivos agravos, autuados como ARESp 1.388.228/DF e ARE n. 1.267.876. Em 06-agosto-2022, houve o trânsito em julgado dos recursos, fixando a competência da Justiça Distrital para processar e julgar os feitos, ressaltando-se, porém, que, durante esse período, a Justiça Federal era a justiça aparentemente competente, sobretudo em razão da liminar do STF que vigeu até o trânsito em julgado do ARE. Dessa forma, uma vez operado o trânsito em julgado e determinada a remessa dos autos à Justiça Distrital, o Ministério Público foi instado a se manifestar sobre os processos atinentes à Operação São Cristóvão. Quanto à ação penal que se pleiteia o trancamento (0746392-79.2023.8.07.0001), o Ministério Público assentou que, nada obstante a maior parte dos atos pudesse ser ratificada, no que diz respeito à sentença absolutória, proferida em 23-agosto-2022, entendeu que não poderia ser convalidada, uma vez que proferida por juiz absolutamente incompetente, ante o trânsito em julgado do processo que discutia a competência para apurar os fatos descritos, operado em 06-agosto-2022. Na mesma oportunidade, no que concerne à paciente, o Ministério Público apresentou aditamento à denúncia, para alterar a tipificação penal do crime de peculato, nos moldes do art. 312 c/c art. 327, §2o, ambos do Código Penal, para o delito do art. 155, §4o, incisos II e IV, do mesmo Código, assim como pugnou pelo deferimento das medidas assecuratórias outrora deferidas pelo Juízo Federal. A autoridade judiciária da 4a Vara Criminal de Brasília/DF, ora apontada como autoridade coatora, considerando como insubsistente a sentença absolutória proferida, dado que “proferida por juízo absolutamente incompetente de acordo com critério objetivo temporal”, ratificou os atos praticados até 06-agosto-2022, bem como recebeu o aditamento à denúncia e deferiu o bloqueio judicial de valores e o sequestro de bens dos denunciados, dentre os quais a paciente. Argumentou que a sentença absolutória proferida pela Justiça Federal em relação à paciente não foi impugnada pelo Ministério Público, especialmente porque, sequer seria possível se argumentar quanto à incompetência daquele Juízo ao tempo da sentença, ante a ausência de comunicação da decisão proferida no ARE 1.267.876. Em relação aos demais réus cujo Ministério Publico interpôs recurso, o relator da apelação no Tribunal Regional Federal da 1a Região decidiu que considerando “o trânsito em julgado do último recurso que discutia a matéria, do que resultou a fixação em definitivo da competência da Justiça do Distrito Federal para julgar as ações penais decorrentes das investigações realizadas no bojo da referida operação policial, e em atenção ao Ofício no 423/2023 – 4VCRBSB”, e determinou a remessa dos autos ao Juízo Distrital, sendo o feito distribuído à 4a Vara Criminal de Brasília. Dessa forma, tem-se que: a) a sentença absolutória proferida na ação penal foi prolata por juízo aparentemente competente, seja porque o feito em análise, desde o seu nascedouro, gerou discussões quanto à competência, seja porque não havia a comunicação formal da decisão proferida no ARE n. 1267876 ao tempo em que proferida a sentença; b) o Ministério Público atuante no feito, inclusive ciente da decisão proferida, como se observa do termo de apelação interposto em face da sentença, para além não recorrer quanto à absolvição da paciente, nem sequer aventou qualquer nulidade em razão da pretensa incompetência do juízo. Ressaltou que a sentença absolutória em relação à paciente transitou em julgado, de modo que não pode a autoridade judiciária da 4a Vara Criminal de Brasília anular o ato jurídico em questão, pois isso configuraria revisão criminal pro societate, o que não é admitido no ordenamento jurídico. Obtemperou, ainda, que a sentença absolutória em relação à paciente se amparou na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do RHC n. 163.470/DF, que reconheceu a atipicidade da conduta versada na denúncia, da qual o Ministério Público também não interpôs recurso, de modo que também acobertada pelo manto da coisa julgada. Acrescentou que, recentemente, esta Egrégia 2a Turma Criminal, ao julgar QUESTÃO DE ORDEM na apelação criminal n. 0746561-66.2023.8.07.0001 (correlata), autorizou suscitar conflito negativo de jurisdição perante o Superior Tribunal de Justiça em relação aos autos conexos aos presentes. No julgamento, a Egrégia 2a Turma Criminal entendeu que não caberia ao Juízo da 4a Vara Criminal desconsiderar sentença proferida pela juíza da 12a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, ao correto argumento de que não se trata de ato inexistente, mas de ato passível de anulação, desde que pelos meios adequados, qual seja, a interposição de recurso, o que não ocorreu no caso concreto. Desse modo, tampouco seria possível a anulação da sentença em comento pela autoridade coatora, uma vez que incompetente para tanto “(imagine juiz estadual/distrital anulando sentença de juiz federal)”. Requereu, liminarmente, a suspensão da ação penal n. 0746392-79.2023.8.07.0001, em trâmite perante a 4a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, bem como os efeitos do ato coator, até o julgamento definitivo da presente impetração. No mérito, a concessão da ordem para anular o ato coator e determinar o trancamento da ação penal em referência, ante a atipicidade da conduta, nos moldes do que foi definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RHC n. 163.470/DF e confirmado pela sentença proferida pela magistrada da 12a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, seja porque: (i) ao tempo da sentença absolutória, não havia comunicação oficial da decisão proferida no ARE n. 1267876 quanto à fixação da competência da Justiça Distrital, (ii) o Ministério Público atuante no feito se manifestou tempestivamente apontando o desinteresse de recorrer no que tange à ora paciente, havendo o trânsito em julgado do decisum, ou, ainda, (iii) essa Egrégia Turma fixou o entendimento de que não cabe ao juiz distrital anular a sentença proferida por juiz federal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). O pleito liminar é de suspensão da ação penal e dos efeitos da decisão saneadora de ID 61525417 até o julgamento do mérito da impetração. Eis o teor do decisum objeto da impetração (ato coator – ID 61525417): “Em análise, os pedidos do Ministério Público encartados no ID 190124325 e 202843988, consistentes: 1) na ratificação parcial dos atos produzidos pela Justiça Federal e a nulidade dos atos decisórios posteriores a 06/08/2022; 2) no recebimento do aditamento à denúncia para alterar a tipificação penal do delito de peculato para que, onde consta referências à prática do crime do art. 312 c/c art. 327, §2o, ambos do Código Penal, passe a constar o crime do art. 155, §4o, incisos II e IV, do Código de Penal; 3) no deferimento das medidas assecuratórias de “emissão de ordem de sequestro/arresto via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB” e ao “Bloqueio de ativos”, conforme pontuado no tópico 4 da manifestação do ID 190124325. Brevemente relatado. Ratificação parcial dos atos produzidos na Justiça Federal Com razão o Ministério Público quanto à ratificação dos atos praticados perante a Justiça Federal até 06.08.2022, data do trânsito em julgado do ARE 1267876/DF, no qual foi fixada a competência da Justiça Distrital. Os atos realizados e as provas produzidas perante juízo aparentemente competente à época da realização e produção, no caso, o Juízo da 12a Vara Federal Criminal da SJDF, podem ser ratificados, mesmo que aquela autoridade tenha sido posteriormente considerada incompetente. A partir do julgamento do HC no 83.006-SP, DJ 29.08.2003, o Supremo Tribunal Federal, por seu Órgão Pleno, passou a admitir a possibilidade de ratificação pelo juízo competente de atos de caráter decisório. Confira-se precedente: EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. RATIFICAÇÃO DA DENÚNCIA E DE ATOS INSTRUTÓRIOS PELO JUÍZO COMPETENTE. NULIDADE DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS NÃO LEVANTADAS NA CORTE A QUO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESSA PARTE, DENEGADA. I - No processo penal não há que se cogitar de nulidade, se o vício alegado não causou nenhum prejuízo ao réu. II - Com a superveniente alteração de competência do juízo, é possível a ratificação da denúncia pelo Ministério Público e dos atos instrutórios pelo magistrado competente. (...) IV - Ordem parcialmente conhecida, e nessa parte denegada. (HC 98373, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 06-04-2010, DJe-071 DIVULG 22-04-2010 PUBLIC 23-04-2010 EMENT VOL-02398-02 PP-00391 LEXSTF v. 32, n. 377, 2010, p. 348-361) Na mesma trilha segue precedente do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA CASTRENSE. RATIFICAÇÃO DE ATOS PELO JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que mesmo em caso de incompetência absoluta, é possível ao juízo que recebe os autos do processo ratificar ou não os atos decisórios e provas colhidas (RHC n. 76.745/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 4/4/2017). 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento." (EDcl no RHC 52.549/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017; grifou-se). A ressalva da ratificação de ato decisório recai sobre a sentença absolutória do ID 177759154, folha 115, uma vez que não pode ser ratificada porque proferida após 06.08.2022, data do trânsito em julgado do ARE 1267876/DF, no qual foi estabelecida definitivamente a competência deste Juízo. É que fora proferida por juízo absolutamente incompetente de acordo com critério objetivo temporal. Assim, tem-se como insubsistente a aludida sentença absolutória e os atos posteriores realizados perante o Juízo da 12a Vara Federal Criminal do Distrito Federal. Por outro lado, ratifico os atos processuais praticados anteriormente a 06.08.2022, conforme requerido pelo Ministério Público. As alegações apresentadas pelas defesas técnicas no ID 190343122, 190800999, 191129053 e 202957419, atinentes à manutenção da sentença absolutória ficam, pois, superadas, enquanto as relativas às demais questões serão analisadas por ocasião da sentença. Recebimento do aditamento à denúncia RECEBO O ADITAMENTO À DENÚNCIA, lançado no ID 190124325, folhas 24 e 25, em face dos réus CLÉSIO SOARES ANDRADE, ALÍCIA DA ROCHA SILVA, MARIA TEREZA DA COSTA PANTOJA, ILMARA AMARAL CHAVES e JARDEL MARTINS SOARES, conforme requerido pelo Ministério Público, para alterar a tipificação penal do delito descrito no 1o fato como peculato para que, onde consta referências à prática do crime do art. 312 c/c art. 327, §2o, ambos do Código Penal, passe a constar o crime do art. 155, §4o, incisos II e IV, do Código de Penal, diante da presença dos requisitos à sua admissibilidade previstos no art. 41 do CPP. Quanto ao mais, registro que o processo se encontra regular, não havendo qualquer causa de nulidade. Saliente-se que na decisão ID 177759153, folhas 226-232, foram examinadas de forma exaustiva as alegações deduzidas pelas defesas técnicas dos acusados nas respostas à acusação apresentadas. Dou o processo por saneado e, portanto, apto à fase de instrução. DEFIRO as provas testemunhais indicadas pelas partes, ficando desde já ressalvado que as defesas técnicas poderão ser intimadas para fornecerem os telefones celulares e endereços eletrônicos das testemunhas, caso seja necessário para fins de realização de audiência por videoconferência. DESIGNE-SE data para audiência de instrução e julgamento procedendo-se as intimações e requisições que se fizerem necessárias. Quanto ao sequestro de valores e de veículos O sequestro de bens (valores em conta corrente e veículos) é medida assecuratória com previsão legal no CPP, a partir de seu art. 125, mostrando-se medida razoável e única capaz de atingir a finalidade pretendida. A medida encontra amparo legal tanto no Código de Processo Penal quanto na Lei de Lavagem de Valores. O art. 127 do CPP aduz que o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do ofendido, ou mediante representação da autoridade policial, poderá ordenar o sequestro, em qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa. A Lei dos Crimes de Lavagem reza que o Juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do Delegado de Polícia, ouvido o Ministério Público, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes. Diante dos fatos e dos elementos trazidos pelo Ministério Público, entendo que os bloqueios de valores e o sequestro de veículos merecem deferimento, a fim de que sejam amenizados os prejuízos da vítima. Há plausibilidade jurídica nas razões explicitadas pelo órgão de acusação. Os denunciados estão sendo processados pela suposta prática de furto de valores que ultrapassam o valor nominal de R$3.000.000,00 (três milhões de reais). Assim, considerando que a Instituição vítima sofreu elevados prejuízos, busca-se, com essa medida, garantir futura reparação de danos, ainda que de forma parcial. Dessa forma, o deferimento da medida se mostra viável, uma vez que presentes os requisitos legais, quais sejam, a existência de indícios veementes da proveniência ilícita de tais valores, ficando patente assim o fumus comissi delicti; bem como o periculum in mora, uma vez que a qualquer momento os denunciados podem fazer saques e transferências dos recursos ilícitos. Nesse sentido, o bloqueio judicial dos valores eventualmente encontrados nas contas bancárias dos denunciados faz-se necessário para esclarecimento pormenorizado dos fatos e garantir futura reparação de danos. Com isso, ficam restabelecidos os termos da decisão ID 177758326, folha 160 e decisão ID 177758327, folha 70, com a ressalva da desnecessidade do sequestro do imóvel residencial situado na AV. ALFREDO CAMARATI, 240 - SAO LUIZ-BH-MG, e do automóvel veículo FIAT/PALIO 2004, PLACA HGS 2832, COR PRATA, RENAVAM 00824260120, pertencentes ao réu Clésio Soares de Andrade, uma vez que determinada a liberação desses bens na decisão ID 177758327, folha 105.” No caso, diante das alegações suscitadas pela Defesa, no sentido de que a paciente foi absolvida por estes fatos por sentença, em tese, válida, proferida pela autoridade judiciária da 12a Vara Federal Criminal do DF (sentença no ID 61525415), com respaldo em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do RHC n. 163.470/DF, o qual reconheceu a atipicidade da conduta versada na denúncia à época, e que o Ministério Público não recorreu de ambas as decisões, encontrando-se acobertadas pelo manto da coisa julgada; e havendo sérias divergências acerca da possibilidade de ratificação parcial dos atos pela autoridade apontada como coatora e da sua competência para declarar a insubsistência da sentença absolutória proferida pela autoridade judiciária federal, tem-se que a suspensão da ação penal n. 0746392-79.2023.8.07.0001, em trâmite perante a 4a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, até o julgamento definitivo da presente impetração é medida que se impõe. DIANTE DO EXPOSTO, defiro parcialmente a liminar pleiteada para suspender a ação penal n. 0746392-79.2023.8.07.0001, em trâmite perante a 4a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, até o julgamento definitivo da presente impetração. 2. Comunique-se à autoridade impetrada. 3. Dispenso as informações. 4. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 16 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator